Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003885-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCELENE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 415.265.461-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.158.841-05 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), NASLEY VITORIA FERREIRA (EMBARGADO), HAKLLEY CRISTIAN MORAES (EMBARGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 923.834.591-00 (EMBARGADO), DIVA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 458.826.571-72 (EMBARGADO), BENEDITO JACINTO DE MORAES FILHO - CPF: 289.080.581-68 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INES FERREIRA GANDES - CPF: 205.055.581-49 (ASSISTENTE), FRANCISCO NUNES XAVIER - CPF: 081.120.451-00 (ASSISTENTE), URSULA FRANK DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 923.834.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NASLEY VITORIA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HAKLLEY CRISTIAN MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 006.331.251-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILSON RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 537.813.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE EVALDO ROCHA DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA - CPF: 695.551.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 929.132.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALVA RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 012.108.451-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1003885-69.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
LUCELENE RODRIGUES DA CRUZ

EMBARGADOS:
DIVA RODRIGUES DE ALMEIDA E JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – POSSE PRECÁRIA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUCELENE RODRIGUES DA CRUZ
opõe recurso de embargos de declaração (ID 200733170), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 195542681, proferido nos Recursos de Apelação Cível

interposto por
DIVA RODRIGUES DE ALMEIDA E JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA
que, por maioria, proveu o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo o ônus de sucumbência.

Em síntese, sustenta a embargante que restou comprovado que a sempre residiu com sua família no imóvel objeto da lide, o qual foi construído com o esforço comum de todos os moradores.

Assevera que deve ser garantido o direito à moradia da embargante, que reside no bem e confere a função social à propriedade.

No mais, pleiteia pela incidência dos efeitos infringentes e prequestiona os artigos 560 e 561, ambos do CPC/15; artigos 1.196, 1.200, 1.211, 1.207 e 1.247, todos do CC; artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos; artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e artigo 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID 202508687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.

No caso, a parte embargante alega que restou comprovado que sempre residiu com sua família no imóvel objeto da lide, o qual foi construído com o esforço comum de todos os moradores, bem como que deve ser garantido o direito à moradia.

Portanto, fica evidente que pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

“
V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como visto, as Apelantes sustentaram que Juliane Rodrigues de Almeida não possui legitimidade passiva, aduzindo que o ato por ela praticado no sentido de tomar a posse do imóvel, firmando contrato de locação do imóvel com o senhor Haklley Chirstian Xavier dos Santos Moraes foi visando atender pedido de sua avó senhora Alice Rodrigues de Siqueira.

Ocorre que pelo que ressai dos autos referida Apelante teria adentrado no imóvel sem permissão e juntamente com os senhores Jurandir e Augusto retirou os pertences da Autora manu militare colocando-os na parte externa da casa.

Neste contexto, a alegação de que teria atendido pedido de sua avó senhora Alice Rodrigues de Siqueira não milita em seu favor, tendo em vista que atuou na prática de esbulho possessório, visando a expulsar a Apelada do imóvel, não havendo falar em ilegitimidade passiva no caso.

Assim, afasto a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme relatado as Apelantes afirmaram, em síntese, que o imóvel pertencia a senhora Alice Rodrigues de Siqueira (já falecida), genitora de Diva Rodrigues de Almeida e avó de Juliane Rodrigues de Almeida e que a Apelada residia no imóvel por mera tolerância da mesma desde 4 anos de idade e que, no caso, não há composse pro-indiviso como consta da sentença recorrida, e, tampouco, esbulho perpetrado pelas demandadas ora Apelantes.

Cumpre anotar que para melhor entendimento da situação retratada nos autos é necessário analisar os fatos desde o início, sendo que conforme ressai dos autos, o imóvel pertencia inicialmente a senhora Maria Erondina que ao falecer deixou o imóvel aos filhos Antônio José de Siqueira e Evaldo Rocha de Siqueira e estes construíram duas casas no local ligados por parede e meia.

Consta que após o falecimento do senhor Antônio José de Siqueira o imóvel ficou para sua esposa senhora Alice Rodrigues de Siqueira que por sua vez, regularizou o terreno em seu nome junto à Prefeitura e, inclusive, ajuizou a demanda possessória n. 1010614-48-2017, visando retirar o senhor Evando Rocha de Siqueira e seus familiares do imóvel, cuja demanda foi julgada improcedente.

Pelo que se pode verificar o imóvel em questão constitui objeto de disputa por pessoas ligadas por laços de parentesco, cabendo apenas verificar se a Autora exerce a posse sobre o imóvel, bem como se houve prática de esbulho pelas demandadas.

Conforme ressai da peça inicial a Autora afirma que reside no local desde os 4 anos de idade, sendo que após o falecimento da sua genitora passou a morar com sua tia senhora Alice Rodrigues de Siqueira que a criou desse então e com o falecimento desta, as demandadas (filha e neta) levaram a senhora

Alice Rodrigues de Siqueira para morar com as mesmas, exigindo que a Apelada desocupasse o imóvel.

Com efeito, embora as Apelantes tenham alegado que a posse da Autora é precária, o fato é que a mesma residia no imóvel desde sua infância juntamente com a senhora Alice Rodrigues de Siqueira que a criou permanecendo no imóvel mesmo após aquela ir morar com as Apelantes, tendo, inclusive, investido em reforma no imóvel, ou seja, o terreno sempre foi habitado pela família, havendo construções de parede e meia, portanto, configurando sim composse pro-indiviso, conforme registra a sentença recorrida.

Ademais, ressai das provas documentais que a Autora/Apelada, efetivamente, se encontrava na posse do imóvel antes de ser retirada pelas Apelantes, diga-se de passagem (manu militari),

tanto assim que consta como sendo seu endereço em todas as correspondências enviadas à mesma como se verifica no ID 153627232, 153627234, 153627237, além de ter realizado reformas no imóvel, conforme demonstrado por meio de recibos de despesas juntados aos autos ID 153627259, além de fatura de energia elétrica em seu nome desde 1916, e fatura de conta de água.

Constata-se, também, que quando do deferimento da liminar em favor da Autora/Apelada as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia relataram que a autora residia no imóvel, sendo que a testemunha Francisco Nunes Xavier confirma que a chegada da autora no imóvel ocorreu em 1980 coincidindo com a de sua tia Alice Rodrigues de Siqueira e que, inclusive, achava que era filha de criação da mesma. Acrescenta que mora na mesma rua desde 1975, e que o imóvel pertencia inicialmente a dona Erondina, mãe de Antônio e Evaldo, mas que vivia em uma casa de madeira, depois de algum tempo ali eles construíram casa de material (alvenaria) e dividiram o terreno até a morte deles.

Quanto a testemunha Antenor Arcanjo de Souza, também afirmou que a autora se mudou para o imóvel na década de 1980 a fim de morar com sua tia Alice Rodrigues de Siqueira na casa que pertenceu à mãe de seu marido, Antônio e que aparentava ser dona do imóvel, pois, já o contratou para fazer serviços de encanador na área.

Quando da realização da audiência de instrução e julgamento a prova testemunhal confirma que a autora residia no local, inclusive, conforme bem registra a sentença recorrida a testemunha Inês Ferreira Gandes, afirma que mora no bairro desde 1984, que conheceu a autora nessa época, que o imóvel se trata de uma casa que era dividida entre duas famílias, que a autora morava de um dos lados do imóvel com seus tios senhor Antônio de um lado e do outro lado senhor Evaldo.

Quanto a testemunha Josefa Rodrigues de Barros, por fim, alegou que é irmã da Sra. Alice e da mãe da autora, que após o falecimento desta, a Sra. Alice Almeida de Siqueira ficou com a responsabilidade de cuidar a Lucilene (autora). Que quem construiu todo o imóvel foi o Sr. Antonio. Confirmou que a autora reside no imóvel há mais de cinquenta anos.

Neste mesmo sentido são as declarações do senhor Francisco, sustentando que conhece o imóvel em que mora a Autora, acrescentando que quando comprou seu imóvel em 1975 quem residia era a mãe do senhor Antônio e Evaldo e confirma que os pertences da autora foram colocados para fora.

Resta, portanto, comprovado que a Autora residia no imóvel com sua tia Alice Rodrigues de Siqueira que a criou desde o falecimento de sua genitora e mesmo após o falecimento da tia Alice Rodrigues de Siqueira a Autora continuou na posse do imóvel até que as demandados providenciaram sua expulsão do local, adentrando no imóvel e colocando seus pertences para fora.

Cumpre, outrossim, observar que além disso consta,

inclusive, um termo de declaração prestado por

Ednalva Rodrigues de Siqueira na Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Cuiabá no qual, figura como vítima a Autora Lucelene Rodrigues da Cruz no qual referida testemunha afirma que quem estava morando na casa de Alice é sua filha Lucelene, tendo confirmado o esbulho possessório afirmando que Jurandir Antônio de Almeida em 31/05/2017, adentrou no imóvel colocando os móveis e pertences da Autora para fora agredindo moralmente as vítimas que moram no local. ID 153627269.

Neste contexto, apesar de as Apelantes terem sustentado que a posse da Autora seria precária oriunda de mera permissão ou tolerância, contudo, não comprovaram referida assertiva, ou seja, não comprovaram a que título a autora residia no imóvel, nada havendo que corrobore a tese de que seria por mera permissão ou tolerância ou comodato, seja verbal ou escrito.

Com relação ao esbulho verifica-se que as rés/Apelantes ingressaram no imóvel e retiraram os pertences da Apelada, tanto assim que ensejou a lavratura de Boletim de Ocorrência ID 153627249, bem como do laudo pericial que registra que móveis, aparelhos eletrônicos, utensílios e peças de vestuário diversos estavam localizados na varanda destacando a presença de guarda-roupas, computador, armários de cozinha, geladeira e utensílios de cozinha, televisão tela plana situação fática que corrobora as alegações da parte autora de que sofreu esbulho perpetrado pelas demandadas que adentraram no imóvel e retiraram seus pertences, colocando-os na parte externa do imóvel, conforme demonstram, inclusive, as fotografias juntadas aos autos que fazem parte do referido laudo pericial emitido pela Coordenadoria de Perícias Externas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Conforme disposição do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse senão vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Assim, considera-se como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” – artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” – artigo 1.200 do Código Civil.

No presente caso é possível aferir que a Autora/Apelada exercia a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos juntados ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução e demais documentos acostados, inclusive depoimentos prestados à Delegacia de Polícia Civil para comprovar a turbação praticada, ou seja, que os pertences da Apelada foram colocados para fora do imóvel, que foram corroboradas em Juízo na audiência de instrução e julgamento.

Acerca da questão os julgamentos deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

(N.U 0000213-77.2006.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são aquelas relevantes à formação de sua convicção.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, de fato incontroverso e/ou já provado documentalmente, por ser ele o destinatário da prova.

A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208 /CC).

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

(N.U 0002067-90.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À PERDA DA POSSE – NECESSIDADE DA INTENÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR O IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE LIXO NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA NECESSARIAMENTE O ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561 e incisos do CPC. “(...) Nos termos do art. 561 do CPC/15 a parte autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse, o que ocorreu nestes autos. A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado. (TJMG - Apelação Cível

1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)”. (N.U 0023803-23.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 06/09/2019)

Assim, uma vez comprovada a posse do imóvel bem como o esbulho praticado pela parte requerida é o caso de conceder a proteção possessória à Autora/Apelante.

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É O VOTO.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Examinei os autos e o voto da eminente relatora, a princípio, o voto da relatora é muito bem fundamentado com todas as provas e testemunhas colhidas na instrução. No entanto, pela sustentação oral trazida na data de hoje, tenho dúvida com relação à qualidade dessa posse, se seria ato de mera permissão ou posse, para fins de proteção possessória.

Desse modo, peço vista dos autos, com a devida vênia à eminente relatora, e solicito a taquigrafia que encaminhe as notas taquigráficas com a sustentação oral do nobre advogado, para que eu possa fazer o cotejo e a análise mais aprofundada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço vênia à eminente relatora, para aguardar o pronunciamento da ilustre primeira vogal.

EM 1o DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VENCEDOR (MÉRITO -VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Recursos Apelação Cível interpostos por JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA e DIVA RODRIGUES DE ALMEIDA na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) tornar definitiva os efeitos da liminar a fim de reintegrar a autora na posse do imóvel urbano localizado na Rua Amaral Moreira, no 572, Bairro Areão, Cuiabá-MT;

b) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em liquidação de sentença.

E ainda, julgou improcedente o pedido contraposto de reintegração da requerida na posse do imóvel objeto da demanda.

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 01/11/2023, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas negou provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, acompanho a eminente relatora quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Juliane Rodrigues de Almeida.

É cediço que a reintegração de posse constitui meio processual disponível ao possuidor para reaver a posse de um bem tirado de si por ato violento, clandestino ou abusivo de outrem.

Sobre o tema, dispõe o artigo 1.210 do Código Civil: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel à época do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso dos autos, a própria autora confirma que foi morar no imóvel objeto da ação há mais de 46 (quarenta e seis anos), quando tinha apenas 04 (quatro) anos de idade, porque sua tia ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA (requerida falecida) passou a criá-la após o falecimento de sua genitora.

Verifica-se ainda, que depois de muitos anos, por problemas de saúde, a requerida ALICE deixou a apelada no imóvel e passou a residir com sua filha e sua neta (demandadas DIVA RODRIGUES DE ALMEIDA e JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA.

Portanto, peço vênia à eminente relatora, mas entendo que no caso, a posse da autora adveio de mera liberalidade ou permissão da sua tia, verdadeira proprietária e possuidora do bem.

Nesse contexto, aplicável ao caso o disposto no artigo 1.208 do CC/02, que reproduz em exatidão o art. 497 do CC/16, in verbis:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Nestes termos, é de se concluir que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Nesse sentido, ensina Franscisco Eduardo Loureiro:

“Os dois termos - permissão e tolerância - não se confundem. A permissão exige conduta positiva do possuidor, que, sem perda do controle e da vigilância sobre a coisa, entrega-a voluntariamente a terceiro, para que este a tenha momentaneamente. Vê-se, assim, que o possuidor, em tal situação, não se exonera da posse, mas apenas entrega alguns de seus poderes ao detentor, ou os compartilha com ele, até segunda ordem. Há apenas uma limitação da posse, em razão da entrega momentânea de poderes sobre a coisa a terceiro. Como acentuava Moreira Alves, a permissão via de regra, diz respeito a atos que ainda serão realizados, ao contrário da tolerância, que concerne a atividades já realizadas ou em andamento. Diz o autor que 'a permissão é a declaração de vontade do possuidor pela qual este, sem renunciar à posse nem fazer nascer para si qualquer obrigação que anteriormente não existia, confere a terceiro - detentor - a faculdade de realizar, com relação à coisa, atos que, sem isso, seriam ilícitos'(op, cit., p. 17 ). A tolerância é p comportamento de inação, omissivo, consciente ou em relação à coisa ou não intervém quando ela acontece. Sendo uma mera indulgência, uma simples condescendência, não implica transferência de direitos. Ambas - permissão e tolerância - podem interromper-se ad nutum, revogáveis a qualquer tempo." (in Código Civil Código Civil comentado de coordenação do Ministro Cezar Peluso. Franscisco Eduardo Loureiro. Página 1.175/1.176 5a Edição 2011)

Na hipótese dos autos, como já visto, a posse exercida pela autora decorre de permissão e de ato de mera tolerância por parte de sua tia, que a acolheu em sua residência, quando ainda criança, para criá-la após o falecimento de sua mãe. Tanto é verdade, que no momento que precisou vender o imóvel para custear o seu tratamento, procedeu à notificação da demandante para a sua desocupação.

Tratar a posse precária da autora de forma diversa, concedendo-lhe a imissão de posse, além de alterar o próprio instituto, abriria precedente temerário às situações semelhantes, em que acolher um parente ou conhecido em sua casa por anos poderia ensejar o risco do verdadeiro possuidor e titular do domínio e perder a posse do seu próprio imóvel.-

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO/PERMISSÃO VERBAL - POSSE INJUSTA CONFIGURADA. Na ação possessória, incumbe ao Autor provar os fatos constitutivos do direito alegado: a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse para o Réu, nos termos do artigo 561 do CPC. Nos termos do artigo 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Assim, demonstrado nos autos que a posse exercida pelo Réu é precária em razão de comodato/permissão verbal, a simples notificação é suficiente para rescindir o contrato e, uma vez descumprida, resta configurado o esbulho. Recurso desprovido.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.031078-5/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REJEIÇÃO. IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ POR MEIO DE COMODATO VERBAL. POSSE PRECARIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

- Em atenção ao art. 375-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado mediante petição simples dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição; e ao relator, caso já distribuída a Apelação, instruída com os documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos dispostos no § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, o pedido de reintegração deve ser acolhido.

- Os atos de mera permissão não induzem à posse, conforme dispõe o art. 1.208 do CC.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.256781-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023) g.n.

Por esses motivos, e mais uma vez pedindo vênia a eminente relatora, divirjo do seu voto para dar provimento ao recurso a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação, e, por consequência, inverter o ônus de sucumbência, com observância do artigo 98, § 3o, do CPC15.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Colocando de lado as questões jurídicas e considerando a questão fática que envolve o caso, em um primeiro momento tem-se a impressão de que é muito simples a dissociação da permissibilidade para moradia, como disse a desembargadora Marilsen, para a alegada posse, mas não o é, tendo em vista os fatos que permeiam os autos e foram trazidos ao longo do processo.

Caso vossa excelência não tenha tido a oportunidade de analisar essa causa, indago se gostaria de pedir vista?

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Não pedirei vista dos autos, pois já cotejei ambos os votos e vejo que esta situação é diversa da que comumente acontece.

O voto da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas dissecou essa particularidade em relação ao aspecto possessório e o cumprimento ao artigo 561 do CPC.

Por tais razões, malgrado o voto substancioso da desembargadora Marilsen, acompanho o entendimento da desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e nego provimento ao recurso.

É como voto.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E A 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HERNANI ZANIN, OAB/MT 11770-O:

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL):

Senhor Presidente,

Tenho conhecimento do caso e destaco o seguinte trecho do voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário:

“No caso dos autos, a própria autora confirma que foi morar no imóvel objeto da ação há mais de 46 (quarenta e seis anos), quando tinha apenas 04 (quatro) anos de idade, porque sua tia ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA (requerida falecida) passou a criá-la após o falecimento de sua genitora.

Verifica-se ainda, que depois de muitos anos, por problemas de saúde, a requerida ALICE deixou a apelada no imóvel e passou a residir com sua filha e sua neta (demandadas DIVA RODRIGUES DE ALMEIDA e JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA.”

Na visão da desembargadora Marilsen, aplica-se o disposto no artigo 1.208 do Código Civil, que reproduz o artigo 497 do Código Civil de 1916, que diz: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos” como aconteceu no presente caso.

A admissão da parte no ingresso ao imóvel ocorreu por ato de mera permissão, e a lei é Clara nesse ponto.

Dessa forma, peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.
”

Conforme se verifica acima, o acórdão considerou todas as provas existentes nos autos, encontrando-se bem fundamentado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024